Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-51.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000592-51.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO, ALIANO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: PAULA CRISTINA NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: Direito Constitucional, Administrativo e Processual CIVIL. Apelação cível. Servidor público municipal. Diferenças de 13º salário e terço constitucional de férias. Incidência sobre a remuneração integral. Férias de 45 dias previstas em lei municipal. Revelia da fazenda pública. Prescrição quinquenal. Honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Santana/BA contra sentença da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, que, nos autos da ação nº 8000592-51.2024.8.05.0227, julgou procedente o pedido da autora, condenando o ente público ao pagamento de R$ 7.143,51, referentes a diferenças de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional calculadas sobre a remuneração integral, bem como diferenças do terço constitucional sobre 45 dias de férias. Determinou, ainda, a implantação da base de cálculo correta para os futuros pagamentos, sob pena de multa diária;

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a revelia da Fazenda Pública gera efeitos materiais em relação à presunção de veracidade dos fatos alegados; (ii) definir se houve contradição da sentença ao reconhecer a prescrição quinquenal; (iii) estabelecer se o terço constitucional de férias deve incidir sobre 30 dias ou sobre a integralidade dos 45 dias de afastamento previstos em lei municipal;

III. Razões de decidir

3. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC; contudo, a ausência de impugnação específica não impede a análise dos documentos apresentados pela parte autora e sua valoração pelo magistrado;

4. A sentença respeita a prescrição quinquenal aplicável às demandas contra a Fazenda Pública (CF, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/32, art. 1º), restringindo a condenação às parcelas posteriores a 20/06/2019;

5. O direito ao 13º salário e ao terço constitucional de férias incide sobre a remuneração integral do servidor, compreendendo vencimento básico e vantagens permanentes, conforme arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF, bem como legislação municipal (Lei nº 017/2005);

6. O STF, em repercussão geral (RE 1.400.787/CE, Tema 1.241), fixou a tese de que o adicional de férias incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias. Sendo a autora beneficiária de 45 dias por força de lei local (Lei nº 033/2003), o terço constitucional deve incidir sobre a integralidade do período;

7. A jurisprudência do STJ também reconhece que o terço constitucional de férias e a gratificação natalina devem incidir sobre a remuneração integral do servidor, não apenas sobre o vencimento básico (AgInt no REsp 2.026.028/AL; AgInt no AREsp 2.109.792/PR);

8. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, diante da presunção de veracidade do vínculo funcional, não se desincumbindo desse encargo nos autos;

9. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000592-51.2024.8.05.0227, em que é apelante
MUNICIPIO DE CANAPOLIS
e apelado
ALESSANDRO DA SILVA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.